Tribunal: TCU
Processo: 004.931/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4942/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.931/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Kenzi Arakaki (XXX.639.391-XX); Alzira Akemi Kanezaki (XXX.802.991-XX); Cristina Abadia da Silva Santos (XXX.659.621-XX); Fernando Dantas Costa (XXX.624.501-XX); Jocildo Rosa de Figueiredo (XXX.037.801-XX); Lucia Irene Rossetti Leopaci (XXX.484.858-XX); Osvane Figueira Fernandes (XXX.405.361-XX); Rodolfo Evaldo de Amorim (XXX.867.441-XX); Sonia Regina da Silva Barbosa (XXX.159.628-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.